Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705982-58.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JESSICKA GOMES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SUPERVENIENTE À SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO INICIAL. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. AUSÊNCIA. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital superveniente à sentença, para apresentar contrarrazões, não é suficiente para se considerar cumprido o pressuposto de validade que estava pendente antes da resolução do feito, pois esta medida é exigida quando indeferida a exordial ou julgado liminarmente o pedido inicial (arts. 331, §1o; 332, §4o, CPC). 2. A realização da citação incumbe ao autor e consubstancia um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito quando não efetivada (arts. 239; 240, §2o; 485, IV, CPC). 3. A prorrogação indefinida da demanda sem justificativa atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo. 4. A prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento de diligência se limita às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 485, incisos III e IV, e §1o, e 921, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que o abandono da causa somente pode ser aferido mediante intimação pessoal da parte. Aduz que não houve nenhuma situação em que se pudesse caracterizar a inércia ou desinteresse na promoção dos atos e diligências que lhe incumbiam. Sustenta que a paralisação do processo se deu por fatores alheios à sua vontade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, incisos III e IV, e §1o, e 921, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No presente caso, a inatividade processual foi por ausência de citação, o que não impõe a intimação pessoal da parte, tampouco do seu patrono, precedente à extinção do processo” (ID 59815871). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema: "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.612.592, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/06/2024. Desse modo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.371/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003